Tribunal: TJSP
Processo: 1001886-10.2019.8.26.0274
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Apelação. Indenização. Autor que foi atropelado pelo réu quando se dirigia ao trabalho em obra de empreitada. Pedido de oitiva do contratante. Desnecessidade. Réu que deixou transcorrer in albis o prazo para resposta. Presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial não afastada pelo réu revel. Ausência das hipóteses prevista no art. 345 do CPC/15. Recurso provido.